Tribunal: STF
Processo: ARE 1539238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE ENERGIA SOLAR INSTALADA ATRAVÉS DE CENTRAL MINIGERADORA EM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO BEM. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. O APELO ATENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 1.010 E INCISOS, DO CPC, UMA VEZ QUE ATACOU A DECISÃO RECORRIDA E TROUXE FUNDAMENTOS OBJETIVOS PARA EMBASAR A PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. ASSIM, VAI AFASTADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.



    2. O MANDADO DE SEGURANÇA VISA RESGUARDAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NEGADO OU AMEAÇADO POR AUTORIDADE PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 12.016/09, DEVENDO A PEÇA INICIAL APRESENTAR A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO INQUESTIONÁVEL DO IMPETRANTE.



    3. A RESOLUÇÃO Nº 482/2012, DA ANEEL, ESTABELECEU UM SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, ONDE O CONSUMO A SER FATURADO É A DIFERENÇA ENTRE A ENERGIA INJETADA NA REDE E A ENERGIA CONSUMIDA, SENDO QUE O EXCEDENTE, NÃO COMPENSADO DENTRO DO MÊS, SERÁ UTILIZADO PARA COMPENSAR O CONSUMO DE PERÍODO SUBSEQUENTE. ASSIM, O RETORNO DA ENERGIA ELÉTRICA INICIALMENTE INJETADA E NÃO CONSUMIDA (MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA) NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO ECONÔMICA A FIM DE AUTORIZAR A INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 166/STJ.



    4. NO CASO, A ENERGIA ELÉTRICA INJETADA NA REDE DA PARTE AUTORA FOI RESTITUÍDA PARA ELA PRÓPRIA, SEM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, SEM QUALQUER ESPÉCIE DE OPERAÇÃO QUE EVIDENCIASSE A CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES.



    5. POSSÍVEL SE DETERMINAR, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE ICMS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. OS VALORES A SEREM COMPENSADOS DEVEM SER APURADOS ADMINISTRATIVAMENTE.



    6. O RECURSO DE APELAÇÃO ESGOTOU A ANÁLISE DA MATÉRIA DOS AUTOS, RESTANDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.



    APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, incisos II e XII, alíneas "a" e "d", § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente